Tribunal: TCU
Processo: 005.690/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou atos de aposentadoria ilegais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 5364/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual os atos de aposentadoria da Sra. Claudia Godoy Rist e dos Srs. Roberto de Paula Felix e Wilbert Golden Batista foram julgados ilegais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO -TRT10 e pelos Srs. Roberto de Paula Felix e Wilbert Golden Batista para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Sra. Claudia Godoy Rist.